Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709963-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDICK GONCALVES RIBEIRO BOMFIM, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO BOMFIM, ESPÓLIO DE LUIZA MARIA DE JESUS RIBEIRO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 31 de março de 2022 17:02:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador